Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1013841-96.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUÇÃO DE VALORES DA QUANTIA PAGA VOLUNTARIAMENTE À PENA DE MULTA – PENA DE MULTA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
Apesar de operado o prazo prescricional, houve a prática de ato incompatível com a prescrição, mediante o pagamento voluntário da pena de multa, ocorrendo, portanto, a renúncia tácita ao prazo legal, nos termos do artigo 191 do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013841-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 551.706.921-53 (AGRAVANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUÇÃO DE VALORES DA QUANTIA PAGA VOLUNTARIAMENTE À PENA DE MULTA – PENA DE MULTA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Apesar de operado o prazo prescricional, houve a prática de ato incompatível com a prescrição, mediante o pagamento voluntário da pena de multa, ocorrendo, portanto, a renúncia tácita ao prazo legal, nos termos do artigo 191 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
MARCELO CARDOSO DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena
0004347-76.2015.8.11.0064
, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido defensivo de
restituição do valor do depósito judicial relativo à pena de multa efetuado pelo agravante, pelo reconhecimento da prescrição e extinção da pena de multa.

Sustenta o agravante que
teve extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento da pena, assim como, houve o reconhecimento da prescrição da pena de multa
, apesar de ter efetuado o pagamento do valor devido, para tanto, juntou comprovante.

Irresignado, o agravante pugna pela restituição do valor pago
da pena de multa
(id. 135125689).

Instado a manifestar o Ministério Público quedou-se inerte (id. 135125691).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (id. 135125691).

Em parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros, o douto Procurador-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso
, sumariando que:

“
Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão do juízo singular, que indeferiu pedido de restituição de quantia paga por pena de multa já prescrita – Procedência – Pena de multa prescrita e assim declarada antes do recolhimento pelo agravante – Impossibilidade de reconhecimento de “renúncia à prescrição” – Restituição devida – Precedentes do STJ - Pelo provimento do recurso.”
(id. 138214684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que nos autos do Processo Executivo de Pena no.
0004347-76.2015.8.11.0064, Código 632491
, indeferiu o pedido de restituição
do valor do depósito judicial relativo à pena de multa
.

Informa o agravante que teve extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento da pena, assim como, houve o reconhecimento da prescrição da pena de multa.

Apesar disso, aduz que efetuou o depósito judicial do valor relativo à pena de multa e, posteriormente, requereu a restituição da quantia paga. No entanto, o pleito foi indeferido pelo Juízo da origem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta acolhimento.

Ressai do PEP
0004347-76.2015.8.11.0064, seq. 102.2, que
no dia
03/03/2022
, o agravante voluntariamente efetuou o pagamento da pena de multa, no valor de R$1.157,21 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) e,
que no dia
18/03/2022
, o Juízo da Execução declarou extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta, e com
relação a pena de multa
,
declarou
extinta a pena multa aplicada ao agravante, em razão da ocorrência da prescrição
(
seq. 97.1)
. Vejam-se:

“
Em relação a
pena de multa,
verifica-se que o
transito ocorreu em 16/11/2011,
visto que sua prescrição após o transito em julgado da sentença que impôs a multa, não mais será administrada pelo Código Penal porque se trata de dívida de valor,
sendo regulamentada pelo Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo prescritivo de 05 (cinco) anos para a sua cobrança por se tratar de dívida ativa da Fazenda Pública.
Acerca das causas prescricionais, o art. 51 do CPB, com redação dada pela Lei 13.964/2019, reafirma a diretriz de dívida de valor e manda aplicar causas interruptivas e suspensivas da prescrição. No caso concreto, frisa-se, o último marco interruptivo deu-se com o transito em julgado, não podendo a desídia estatal vir em prejuízo do(a) recuperando(a). Diante do Exposto, com fulcro no artigo 51, do Código Penal c/c art. 174, do Código Tributário Nacional, DECLARA-SE extinta a pena multa aplicada ao condenado MARCELO CARDOSO DE SOUZA
.”

Ao julgador compete analisar o caso concreto e decidir, conforme restar convencido, de modo que as razões apresentadas pelo magistrado são hábeis, a meu sentir, a respaldar o indeferimento do pleito de restituição.

Assim, consoante dicção do artigo 3o do Código de Processo Penal que admite interpretação extensiva e aplicação analógica,
bem como o suplemento dos princípios gerais de direito
, o
artigo

191 do Código Civil
, disciplina que
a renúncia da prescrição só pode ser feita, depois que a prescrição se consumar.
In verbis:

“
Art. 191. A renúncia da prescrição
pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro,
depois que a prescrição se consumar
; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”.

Embora o agravante postule a restituição do valor que pagou voluntariamente, mesmo que boa fé, após a prescrição da pena de multa ser declarada por sentença, ao efetuar o aludido pagamento, entendo que renunciou tacitamente ao prazo legal, nos termos do artigo 191 do Código Civil.

Conforme se deduz da própria literalidade do mencionado preceito legal, e que se infere da orientação jurisprudencial a respeito do tema, a prescrição, na sua forma tácita, somente se verificará quando o devedor vier a praticar, efetivamente, atos incompatíveis com a prescrição.

No caso, apesar de operado o prazo prescricional, houve a prática de ato incompatível com a prescrição, mediante o pagamento voluntário da pena de multa.

Diante disso, conclui-se que houve aquiescência pelo agravante quanto à pretensão executória, ficando claro, portanto, a renúncia tácita à prescrição.

Desse modo, imperioso reconhecer que a conduta do agravante ao efetuar o pagamento da pena de multa, configurou-se em renúncia tácita à prescrição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela Defesa de
MARCELO CARDOSO DE SOUZA

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022